Tribunal: TJPA
Processo: 0809223-17.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809223-17.2024.8.14.0040

APELANTE: JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0809223-17.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO PARTICULAR: DIEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS, OAB/PA 32.828

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO SEM MANDADO E SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença que condenou o réu à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal que originou a prisão observou o requisito constitucional e legal de fundada suspeita; (II) estabelecer se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado e sem consentimento válido, poderia ser considerado legítimo e apto a respaldar a validade das provas que sustentaram a condenação; (III) se é possível reconhecer a absolvição por insuficiência de provas, e, (IV) revisão na dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não sendo válida quando amparada apenas em impressões subjetivas ou no chamado "tirocínio policial".

5. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que fuga ou nervosismo não bastam para configurar justa causa, exigindo-se indícios concretos de posse de corpo de delito.

6. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima em situações de flagrante delito, desde que apoiadas em razões objetivas e devidamente justificadas.

7. O consentimento para ingresso em domicílio deve ser livre, escrito e documentado, não podendo ser presumido.

8. As provas derivadas de busca pessoal inválida e de ingresso domiciliar ilegal devem ser declaradas ilícitas e desentranhadas, sendo a posterior apreensão de drogas e armas incapaz de convalidar a ilegalidade originária.

9. A ausência de gravação audiovisual da diligência fragiliza a aferição de sua regularidade, em prejuízo do controle judicial.

10. Diante da não comprovação de legalidade das diligências e da ausência de provas válidas, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso conhecido e provido.

Teses de Julgamento:
"1. A busca pessoal depende de fundada suspeita baseada em indícios objetivos, não se legitimando por impressões subjetivas ou “tirocínio policial”; 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial só se legitima em flagrante delito apoiado em razões concretas, devidamente justificadas e documentadas; 3. O consentimento do morador para ingresso em domicílio deve ser escrito, inequívoco e livre de coação, sob pena de nulidade da diligência; 4. Provas ilícitas e delas derivadas devem ser desentranhadas, não podendo embasar condenação penal
”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª
Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 29822442) que condenou igualmente o ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na
denúncia,
(fls. 91/92, ID nº 29822388) o Ministério Público relatou que no dia 13/06/2024, por volta das 17:00 horas, uma guarnição da Polícia Civil, em operação, reconheceu o acusado como faccionado e envolvido com tráfico de drogas, o qual ao se deparar com a equipe policial, tentou fugir e correu para um quintal onde abandonou uma sacola plástica, ocasião em que lograram encontrar 130g de cocaína e 352g de maconha dentro da sacola plástica.

Em seguida, o acusado foi autuado em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia a fim de realizar os procedimentos de praxe.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o acusado
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
(fls. 182/196, ID nº 29822444), requereu a defesa pela nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, subsidiariamente, pela absolvição por insuficiência de provas e revisão na dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

199/202,

ID nº 29822447), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 206/217, ID nº 34265547) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

A Defesa requereu inicialmente
a ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, suscitando assim, sua absolvição, adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Deixo de analisar os demais pedidos da Defesa, em razão do acolhimento da nulidade supracitada.

Nos termos do artigo 240, §2º, do
Código de Processo Penal
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art.
244
do
CPP
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Nessa linha, os meros informes anônimos e o fato de o acusado ser conhecido pela polícia como membro de facção com envolvimento no tráfico de drogas, além de corroborarem apenas estereótipos, presunções e impressões subjetivas, não constituem fundadas razões para a realização de busca pessoal, sem a devida apuração (
AgRg no AREsp n. 2.142.037/SP
, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 770.281/MG
, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; e
AgRg no AREsp n. 1.841.888/PR
, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida ( HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 706522 SP 2021/0365259-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÃO QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. TESE PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM A AÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS AGENTES NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. VISUALIZAÇÃO DO RÉU DENTRO DE SEU CARRO ESTACIONADO NO INTERIOR DO TERRENO, DEMONSTRANDO NERVOSISMO AO AVISTAR A VIATURA. RECORRENTE QUE EMPREENDEU FUGA IMEDIATA PARA O IMÓVEL. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...)
II. O artigo 5º, XI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. III. A redação da norma constitucional supracitada autoriza a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente, “assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art . 5º, XI, da Constituição Federal.” (...) (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). IV. De acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema, para legitimar a diligência, desprovido de mandado judicial, é preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial. V. Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que, efetivamente, não havia fundadas razões para a ação policial, embora a diligência tenha resultado na apreensão de três tipos de entorpecentes (24 g de crack, 20 comprimidos de ecstasy e 5 g de cocaína). Depreende-se da prova oral colhida, portanto, que os policiais militares estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo narcotráfico. Em seguida, avistaram um veículo estacionado no interior do terreno de uma residência, visualizando um indivíduo mexendo no carro, o ora réu LEANDRO RONSANI que, ao perceber a parada da viatura em frente ao portão da casa, correu, de imediato, para dentro do imóvel, motivando a entrada na residência. VI. No caso concreto, ficou evidenciado que os policiais adentraram à casa sem prévia autorização judicial, tampouco havia fundadas razões que caracterizassem situação de flagrante, sendo motivados, exclusivamente, no fato de que o réu, ao estar mexendo em algo dentro de seu carro e, ao avistar a viatura dos agentes em frente ao portão de seu imóvel, teria corrido para o interior da residência, o que não legitima o ato, configurando invasão de domicílio. VII. Sublinho ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a mera “fuga” do indivíduo para o interior de um imóvel, ao perceber a presença da polícia, isoladamente, não configura justa causa para acesso ao domicílio do suspeito. Assim, ante a ausência de justa causa a motivar e autorizar o ingresso dos agentes em domicílio, resulta ilícita a diligência realizada e, consequentemente, ilegais as provas dela decorrentes, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. VIII. À vista disso, conquanto tenha sido apreendida uma variedade de substâncias na casa do acusado, e ainda que o próprio tenha confessado a prática da narcotráfico em ambas as oportunidades em que foi interrogado, uma vez reconhecida a nulidade da ação policial praticada e não havendo outra fonte de prova lícita a sustentar o édito condenatório, está comprometida a comprovação da autoria e da materialidade do delito do tráfico de entorpecentes, pelo que se afigura imperativa a reforma da sentença condenatória proferida, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(TJ-PR 00022241720208160024 Almirante Tamandaré, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 21/10/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2024).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (
RE n. 603.616
/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao apelante (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

A tentativa de fuga do réu, por si só, não configura flagrante delito, especialmente quando desacompanhada de outros elementos que indicassem a prática de um crime. A apreensão da droga, que ocorreu após a invasão do domicílio, é consequência direta de uma ação policial que se iniciou de forma ilegal.

A simples suspeita de que o réu seria membro de uma facção criminosa, desprovida de elementos concretos e objetivos que indicassem a prática de um crime no interior da residência, não pode ser considerada justa causa para legitimar a invasão.

Deve-se frisar, ainda, que "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida" (
HC 512.418/RJ
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Preliminar. Alegação de ilegalidade da busca pessoal, porque levada a efeito sem justa causa. Irresignação acolhida.
Inexistência de fundadas suspeitas a motivarem a realização da diligência, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. Réu abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina, em razão de atitude suspeita. Atuação ilegítima dos agentes públicos no caso concreto. Reconhecimento. Ilicitude das provas que torna o conjunto probatório insuficiente para o juízo de procedência da pretensão punitiva. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 15155585520198260071 Bauru, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 10/10/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

De fato, não houve a indicação de dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa a autorizar a busca pessoal em Jairo e, por conseguinte, o ingresso posterior em seu domicílio, sem que tenha havido expressa autorização do morador, não sendo suficiente o fato de os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistarem o acusado em atitude suspeita quando caminhava em via pública.

A abordagem em via pública desprovida de dados concretos indicativos da existência de fundada suspeita, realizada tão somente em virtude da mera desconfiança dos policiais, com base em elementos intuitivos, torna a busca pessoal desprovida de razoabilidade/legitimidade e consequentemente ilegal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do apelante
JAIRO PINHEIRO DE OLIVEIRA,

em razão da ilicitude da prova colhida, decorrentes da nulidade da busca pessoal e violação de domicílio.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026